Tribunal: TJDFT
Processo: 0718985-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718985-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYCON BRAGA AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para suspender o ato administrativo que determinou a desocupação dos boxes 92, 93 e 94 localizados na Feira Permanente da Cidade Estrutural, ocupados pelo impetrante/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) é comerciante, e tem como atividade profissional a venda de embalagens de plástico na feira permanente da Cidade Estrutural, local de onde tira o seu sustento de sua mulher e três filhas menores; 2) em 15/04/2024, a Administração Regional emitiu notificação ao agravante para desocupação dos Boxes 92, 93 e 94, no prazo de até 72h, sob pena de desocupação forçada; 3) não houve instauração de processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa; 4) no Processo n. 0704345-17.2024.8.07.0014, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública do DF e envolve a empresa Horti-Fruti Brasil, foi deferida liminar pelo Juiz de Direito PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA “para determinar a sustação do ato que determinou desocupação dos boxes 105, 106, 107e 108 da Feira Permanente da Cidade Estrutural, sob pena de multa”. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a suspensão da notificação para desocupação dos boxes. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 19 da Lei 6.956/2021 (que dispõe sobre a regularização, a organização e o funcionamento das feiras públicas e público-privadas no Distrito Federal), in verbis “Art. 19. Compete ao órgão responsável pela coordenação das administrações regionais: (...) VI – anular, revogar e cassar o direito de uso do feirante por descumprimento da legislação, dos termos do edital de licitação e do instrumento de outorga, após apuração em processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.” No mesmo sentido, constou da decisão agravada que “a Lei n. 6.956/2021 orienta que a coordenação de feiras é exercida pelo órgão responsável pela coordenação das administrações regionais e é sua incumbência anular, revogar e cassar o direito de uso do feirante por descumprimento da legislação, dos termos do edital de licitação e do instrumento de outorga, após apuração em processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa”. Ocorre que, no caso, não foi indicado qualquer descumprimento da legislação por parte do agravante, nem consta que tenha sido instaurado processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa. E, conforme documento emitido pela própria Administração Regional do SCIA e Estrutural – RA XXV (ID 195595491 do processo originário), o agravante ocupa regularmente o local desde 2018. Há, também, risco de dano irreparável ao agravante, considerando que tem o prazo de 72h para desocupar os boxes, sob pena de desocupação forçada. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de desocupação dos boxes 92, 93 e 94 localizados na Feira Permanente da Cidade Estrutural, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator